Tribunal: TJMT
Processo: 0025196-12.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025196-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (APELADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL

– RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA APELANTE – DESERÇÃO – NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – LUCROS CESSANTES – DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO
– HONORÁRIO RECURSAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

In casu,
não promovendo a parte apelante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ,
é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e outras. e
Ginco Urbanismo Ltda., em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de rescisão contratual e declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos material e moral
que lhes move André Luis Torres Baby, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato objeto da lide, condenando as demandadas na restituição do valor adimplido, além do pagamento de lucros cessantes e dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas,
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., e outras recorrem pugnando
preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Por seu turno,
Ginco Urbanismo Ltda. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação pelo suposto abalo moral e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 100214971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
André Luis Torres Baby ajuizou
ação de rescisão contratual e declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos material e moral contra
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. e
Ginco Urbanismo Ltda.,
aduzindo que em 24.09.2009, as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, referente a uma unidade residencial do empreendimento denominado “
Village do Bosque
”, com entrega prevista para março de 2012.

Firme em seu propósito, sustentou que pagou as parcelas na forma contratada, no total de R$ 40.651,64 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o valor residual de R$ 233.829,29 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), seria financiado após a entrega das chaves. Afirmou, contudo, que o imóvel não foi entregue da data prevista, sendo que procurou solucionar o problema de maneira administrativa, contudo, a tentativa restou infrutífera, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,
para declarar rescindido o contrato objeto da lide e condenar as demandadas na restituição integral do valor adimplido, na indenização pelos lucros cessantes, referente ao período em que a obra deveria ser entregue, até o ajuizamento da ação (
setembro/2012 a junho/2013), no percentual de 0,75% sobre o valor do contrato,
correspondente a R$
1.564,74 (mil,

quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos
), por mês de atraso, no pagamento de
dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as empresas demandadas recorrem.

Pois bem. De proêmio,
mister
salientar que as apelantes
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.
pugnaram preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, o benefício foi indeferido por este Relator (id. 111634960),
sendo determinado à parte que procedesse ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, sob pena de deserção.

O
entendimento foi mantido pela Câmara no julgamento do Agravo Interno de mesma numeração (acórdão – id. 122864478).

Destarte, apesar de devidamente intimadas, as recorrentes quedaram-se inertes e não realizaram o pagamento do preparo recursal.

Desse modo, não promovendo as recorrentes o preparo dentro do prazo legal, mesmo após serem devidamente intimadas para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, diante do não recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto no
id. 100214963,
por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

Superada essa questão, em suas razões recursais,
Ginco Urbanismo Ltda. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação pelo suposto abalo moral e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
, sob o fundamento de que não participou da negociação da unidade residencial adquirida e não integra o mesmo grupo econômico das demais demandadas, tenho que a razão não a acompanha.

Conforme bem asseverado pelo
juiz
a quo
, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para se verificar que a apelante participou de todos os atos de lançamento do empreendimento, constando expressamente o nome da empresa no convite do evento.

Ademais,
conforme o entendimento já manifestado por este e. Tribunal, ao analisar situação semelhante, envolvendo a
Ginco Urbanismo Ltda.
e o aludido empreendimento, “
Na hipótese concreta, não há dúvidas sobre a legitimidade da Apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.
”
(RAC n. 0015261-11.2014.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.07.2021)

Destarte, o parágrafo único do art. 7º, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

À vista disso,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em março de 2012, e considerando o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o termo final seria em setembro/2012, contudo, até a data do ajuizamento da ação (21.06.2013), a unidade habitacional não havia sido entregue.

Visto isso, no tocante à
impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo, a razão não acompanha a apelante.

Isso porque, conforme o entendimento firmado pelo c. STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, pois se presume o prejuízo daquele que esperou pela entrega do imóvel além do período pactuado, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. O Tribunal local concluiu pela culpa exclusiva da construtora na entrega do empreendimento fora do prazo ajustado no contrato. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário-comprador
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.975.781/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – LUCROS CESSANTES – DEVIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL = CITAÇÃO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1005287-74.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESOLUÇÃO DA AVENÇA DEVIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018
)” (RAC n. 0039316-94.2012.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 17.02.2022 - negritei)

Assim, a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante ao dano moral,
é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da parte ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da parte ré pelo dano sofrido.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria aos autores a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse sentido já se manifestou
esta Câmara
a
o analisar situação semelhante, envolvendo o mesmo empreendimento,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 - PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo na espécie título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005)

O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n. 0037188-62.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS CHAVES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(RAC n. 0012496-33.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.07.2020 - negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da parte ré quanto ao dano sofrido pelo autor/apelado em razão do erro cometido, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da parte ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o atraso injustificado na entrega do imóvel.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

De outra banda, estando desprovido o recurso da empresa ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e outras,
conheço do recurso interposto por
Ginco Urbanismo Ltda.
, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023